Tribunal: TJMT
Processo: 1025023-79.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025023-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Instituição de Bem de Família, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PEDRO ANTONIO MENEGON - CPF: 854.617.418-00 (AGRAVANTE), GERSON NATALICIO BARBOSA - CPF: 276.696.961-68 (AGRAVADO), MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - CPF: 304.179.881-68 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE CONSTRIÇÃO BEM IMÓVEL –– ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMILIA –

DESMEMBRAMENTO DO BEM

- POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é possível a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável, e desde que o desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Pedro Antônio Menegon em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Gerson Natalicio Barbosa, deferiu o pedido de penhora do imóvel de 2.000m2 da área de 4.667m2 remanescente da matrícula 2.793 junto ao Serviço de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT, devendo constar que a penhora deverá recair sobre 2.000m2 onde não se localizam as edificações (casa residencial).

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, sob o argumento de que o bem imóvel decorre de bem de família e, portanto, considerado impenhorável. Salienta que na sentença proferida em 30.07.2021 o referido bem foi excluído da constrição por se tratar de bem de família.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 153525185).

O agravado apresentou a contraminuta (id. 155494192).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 155330702).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que Gerson Natalicio Barbosa moveu ação execução de título extrajudicial em face de Pedro Antônio Menegon, decorrente do Instrumento Particular Compra e Venda, no valor de R$ 68.255,59 (sessenta e oito mil duzentos e cinquenta cinco reais e cinquenta nove centavos).

Durante o trâmite processual, o exequente requereu a penhora do imóvel matriculado sob nº. 2.793 registrado no CRI de Alto Araguaia/MT.

Na decisão interlocutória, a magistrada
a quo
deferiu o pedido de penhora de 2.000m2 (dois mil metros quadrados) da área de 4.667m2 remanescente na matrícula 2.793 junto Serviço de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT., devendo constar que a penhora deverá recair sobre 2.000m2 onde não se localizam as edificações (casa residencial) (id. 152829685).

Inconformado, o
agravante manej
a
o presente recurso de agravo de instrumento, sob o
argumento de que o bem imóvel decorre de bem de família e, portanto, considerado impenhorável. Salienta que na sentença proferida em 30.07.2021 o referido bem foi excluído da constrição por se tratar de bem de família.

Pois bem. Vige no ordenamento jurídico a regra geral de que o executado responde para o cumprimento das obrigações com todos os seus bens.

É certo que a Lei 8.009/90 que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família estabelece em seu art. 1º que
“o
imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

No caso em apreço, o agravado requereu a penhora do imóvel em decorrência da atualização da matricula nº. 13.666, resultante do desmembramento da matrícula nº. 2.793 do CRI de Alto Araguaia/MT.

A jurisprudência do STJ possui entendimento acerca da possibilidade de penhora e desmembramento do imóvel, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. BEM INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIACOM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL.SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização" (AgInt no REsp 1.663.895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe de 7/10/2019).

2. Na hipótese, o Tribunal de origem observou que o bem é indivisível, sendo inviável a penhora de fração ideal sem a descaracterização do imóvel. A reforma do julgado, a fim de aferir a possibilidade de desmembramento do imóvel sem sua descaracterização, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1704667/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.03.2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1022 do CPC/15.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior, é possível a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de família, quando desmembrável, e desde que o desmembramento não prejudique ou inviabilize a residência da família. Incidência da Súmula 83/STJ.

2.1. Para o acolhimento do apelo extremo, no sentido de verificar a apontada impossibilidade de desmembramento dos imóveis no caso sub judice, seria imprescindível derruir as conclusões contidas no decisum atacado, o que, forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fático-probatória, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1679373/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30.11.2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO EM GARANTIA DE IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE LUXO INDIVISÍVEL.

IMPENHORABILIDADE. INTEGRALIDADE DO BEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. O fato de um imóvel constituir bem de família não impede que ele seja alienado fiduciariamente por ato voluntário do seu proprietário. Precedentes.

3. No caso dos autos, porém, a impenhorabilidade não foi alegada pelo devedor, mas por sua companheira, que não integrou o contrato. Além disso, não há notícia de que o empréstimo tenha sido contraído para manutenção da família.

4. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei nº 8.009/90.

5. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei nº 8.009/90.

6. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso. Situação não demonstrada no caso dos autos.

7. Agravo interno de BPN BRASIL não provido.”

(AgInt no AREsp 1146607/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.05.2020)

Observo que na decisão objurgada restou devidamente demostrada a ocorrência de desmembramento da matrícula 2.793, tendo sido juntada a certidão atualizada nº 13.666 do CRI, vejamos:

“
O exequente pede reconsideração da decisão Id 93570791 e após protocoliza nova petição, juntando a matrícula atualizada nº 13.666, resultante do desmembramento da matrícula 2.793. REQUER a penhora do imóvel registrado sob a matrícula nº 2.793 do CRI de Alto Araguaia/MT, (equivalente a 2.000,00m2 que não seja a área em que se localiza a casa residencial detalhada no laudo de avaliação) – com endereço na rua A, esquina com rua Jeronimo Afonso de Melo, s/n, Vila Aeroporto, Alto Araguaia/MT.

Verifica-se que na matrícula 2.793, originária da área total de 14.000 m2, contém a averbação de que foi matriculada para o exequente 9.333m2 sob nº 13.666, restando área remanescente de 4.667 m2. Ou seja, 2/3 de uma área de 14.000 m2 resulta em 9.333m2, logo, o exequente já arrematou 2/3 da área. Do restante, equivalente a 4.667m2 o exequente pleiteia a penhora de 2.000m2, pugnando pela mantença da avaliação realizada.

Verifica-se que na avaliação pormenorizada do imóvel, foi avaliado 2/3 da área em R$ 400.000,00, as edificações em 150.000,00 e o valor do outro 1/3, exceto as edificações, em R$ 200.000,00. Logo, se 1/3 do imóvel foi avaliado em R$ 200.000,00 sem as edificações, e 1/3 corresponde a 4.667m2, o valor do metro quadrado foi avaliado em R$ 42,85.

Portanto, 2.000m2 correspondem a R$ 85.700,00, e o valor remanescente do crédito do exequente é de R$122.638,22, superior ao valor do bem que pretende seja alienado.

Ainda, esta execução tramita desde 2010, em 2012 foi lavrado o Auto de Penhora de 2/3 do imóvel, que veio a ser arrematado pelo exequente e todas as outras tentativas de satisfação do crédito foram infrutíferas, diante da não localização de outros bens, tampouco de ativos financeiros suficientes pelo Sisbajud.

Todavia, é de se constar que foi lavrada a penhora de apenas 2/3 do imóvel e não há como se deferir nova penhora sem seguir os trâmites processuais, o que implica em dizer que somente não será necessária avaliação se o devedor não impugnar a avaliação já realizada, já que se trata de NOVA penhora.

Diante do exposto, DEFIRO o pedido de penhora de 2.000m2 (dois mil metros quadrados) da área de 4.667m2 remanescente na matrícula 2.793 junto Serviço de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT., devendo constar que a penhora deverá recair sobre 2.000m2 onde não se localizam as edificações (casa residencial).”
(id. 152829685)

Desta feita, tenho que a decisão mostra-se em conformidade com a legislação aplicável ao caso, devendo, portanto, permanecer incólume.

Portanto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023